Tribunal: TCU
Processo: 000.535/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 682025 (Objeto: PARA O ARRENDAMENTO DE ÁREA E INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA A MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE GRANÉIS SÓLIDOS MINERAIS, ESPECIALMENTE SAL, LOCALIZADA DENTRO DO PORTO ORGANIZADO DE MACEIÓ, DENOMINADA MAC15.)

Inteiro teor:
Acórdão 793/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, dar ciência da decisão à representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.535/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Jose Marçal de Aranha Falcão Filho (8975/OAB-AL), Denarcy Souza e Silva Junior (6000/OAB-AL), Tassia de Oliveira Costa (11101/OAB-AL) e Maria Eduarda Melo Oliveira (16348/OAB-AL). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.